Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – A admissão em leito de UTI. Ausência de omissão estatal. O acórdão embargado concluiu que, considerando os limites do recurso interposto pelo réu (tantum devolutum quantum appellatum), impõe-se apenas a alteração do termo inicial fixado na sentença para o custeio das despesas para o dia 13/04/2021 às 22h02min, data em que o réu foi intimado da decisão liminar. A intimação da decisão judicial constitui o termo inicial para a obrigação de custear despesas de UTI quando ela se constitui em ordem de transferência. No caso em exame a ordem judicial não contempla transferência para internação, mas apenas inclusão na lista e classificação de prioridades. Assim, a omissão da Administração resta caracterizada quando, constatada a necessidade de internação, segundo a ordem de prioridade, não houver leito disponível. Ausente, pois, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.